Tribunal: TJBA
Processo: 8002307-84.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002307-84.2022.8.05.0038

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA OZELIA DOS SANTOS

Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OMISSÃO (REJEITADA QUANTO À AUTORA E PARCIALMENTE ACOLHIDA QUANTO AO RÉU). APELOS SIMULTÂNEOS. JUROS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO APENAS PARA ADEQUAR O REGIME DE JUROS A PARTIR DE 1º/09/2024. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexistência de contrato, afastou litigância de má-fé, determinou restituição simples dos descontos e fixou indenização por danos morais. A Autora sustenta omissões quanto à forma de restituição e ao termo inicial dos juros. O Réu alega omissão e contradição por ausência de aplicação do regime jurídico dos juros legais previsto na Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, à luz da Súmula 54 do STJ; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que redefiniu a forma de incidência dos juros legais do art. 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à restituição dos valores, pois o acórdão expressamente adotou a restituição simples por ausência de má-fé, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ.

4. Também não há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixado de forma fundamentada no acórdão, afastando-se a incidência da Súmula 54 do STJ diante da discussão sobre eventual relação contratual.

5. Assiste parcial razão ao Réu, pois o acórdão não analisou o novo regime jurídico dos juros legais introduzido pela Lei nº 14.905/2024, vigente desde 1º/09/2024.

6. A omissão é suprida para esclarecer que: (a) a correção monetária permanece pelo IPCA; (b) os juros moratórios incidem a 1% ao mês até 31/08/2024; e (c) a partir de 1º/09/2024, aplica-se a taxa legal definida pelo art. 406, §1º, do Código Civil (SELIC deduzido o IPCA), conforme futura regulamentação do CMN e BACEN.

7. Mantêm-se os termos iniciais dos juros fixados no acórdão originário, por constituírem matéria de mérito, insuscetível de reanálise pela via estreita dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração da Autora conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do Réu conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir omissão relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto ao regime de juros legais a partir de 1º/09/2024, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “1.A restituição simples é devida quando ausente demonstração de má-fé na cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O termo inicial dos juros de mora fixado no acórdão não constitui omissão e não pode ser alterado por embargos declaratórios. 3. A Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada aos juros moratórios legais a partir de 1º/09/2024, adotando-se a taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§1º e 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 931, 937, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 98; STJ, EAREsp 676.608/RS (referido pela parte, distinguito no acórdão).

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8002307-84.2022.8.05.0038, sendo Embargantes e Embargados o Banco Bradecso S/A e Maria Ozélia dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitar os embargos opostos pela Autora e acolher parcialmente os embargos opostos pelo Réu.

Salvador
/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator